Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740012-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA CAMPOS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BARBOSA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA CAMPOS MARTINS, representada por RODRIGO BARBOSA MARTINS, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0731219-83.2021.8.07.0001), que tem como réu o BANCO DO BRASIL S.A. A agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento (ID 33264490). Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator